Tribunal: TJDFT
Processo: 0724396-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724396-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAMO MOREIRA DA COSTA AGRAVADO: DIANE DO NASCIMENTO DE ASSIS, RAFAEL DA SILVA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão de ID 233294621 – processo no 0703171-21.2025.8.07.0019, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, indeferiu a tutela provisória consubstanciada no pedido de determinação para que a Associação dos Moradores do Residencial Buritis (AMORESB) informe em nome de quem atualmente está registrado o lote sub judice e se abstenha de efetivar qualquer transferência do referido lote para terceiros enquanto tramitar a presente ação, sob os seguintes fundamentos: “(...) In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os fatos narrados na petição inicial demandam dilação probatória, mormente diante do considerável período já transcorrido desde a negociação do imóvel. Ademais, tratando-se de cessão de direitos sobre imóvel, não incumbe à associação de moradores autorizar ou impedir a transferência do bem a terceiros. De resto, não há perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo que justifique, in limine litis, a determinação à associação de moradores para que informe quem figura como proprietário do bem. Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória.” Em apertada síntese, o agravante alega que o vício no negócio jurídico celebrado é evidente, pois descobriu que o lote objeto do contrato de compra e venda celebrado entre as partes foi transferido pelo segundo réu para a sua ex-esposa (primeira ré) e, posteriormente, para um terceiro, cujo nome completo e demais informações os réus se recusam a fornecer. Afirma que tais circunstâncias evidenciam o conluio entre os réus para prejudicá-lo e reforçam a probabilidade de seu direito. Aduz que há risco de alienação do imóvel a terceiros de boa-fé, o que dificultaria a retomada do bem. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine que a AMORESB informe em nome de quem atualmente está registrado o lote e se abstenha de efetivar qualquer transferência do bem, com posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 73008150). É o breve relatório. DECIDO. Analiso o cabimento do recurso. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, não a vislumbro. O caso envolve a celebração de contrato de compra e venda de lote situado na Avenida Buritis, Chácara Santa Maria, Condomínio Buritis, Lote no 07 da Quadra D, Bairro Ponte Alta Norte, Gama/DF em 03/06/2022, com posterior alegação de interferência de sua ex-esposa no negócio jurídico para inviabilizá-lo, desfazimento parcial do negócio, retenção do contrato como garantia do saldo remanescente e conluio entre as partes. Há, pois, necessidade de análise aprofundada das condições objetivas e subjetivas do negócio jurídico e suas peculiaridades, o que só pode se dar à luz do contraditório. Ademais, a despeito de o autor afirmar que tomou ciência da transferência irregular do imóvel em dezembro de 2024, a controvérsia tem origem no ano de 2022, de modo que já está consolidada há mais de três anos, o que evidencia a imprudência na alteração do status quo, neste momento processual, sem a devida dilação probatória. Soma-se a isso o fato de que, como bem apontado pela decisão agravada, “não incumbe à associação de moradores autorizar ou impedir a transferência do bem a terceiros”. Quanto ao perigo de dano, também não o vislumbro, uma vez que, tomando por base a própria versão do autor em sua petição inicial, o imóvel já foi transferido a terceiro, além de ser possível a conversão em obrigação de pagar. Neste quadro, ausente a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como ausente o perigo de dano, é o caso de se indeferir a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)